Tribunal: TJMT
Processo: 0000554-91.2016.8.11.0033
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000554-91.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 973.067.891-04 (APELANTE), VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 875.520.001-04 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), MATEUS EZEQUIEL SANTOS XAVIER - CPF: 061.940.741-75 (APELANTE), ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (APELADO), ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), JAIR MULLER - CPF: 004.402.231-05 (APELADO), MATEUS EZEQUIEL SANTOS XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO), ANA SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 973.067.891-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAIR MULLER - CPF: 004.402.231-05 (APELANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), MATEUS EZEQUIEL SANTOS XAVIER - CPF: 061.940.741-75 (APELADO), VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 875.520.001-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO INTERPOSTO POR MATEUS EZEQUIEL SANTOS XAVIER PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO INTERPOSTO POR JAIR MULLER DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO DO VEÍCULO REALIZADA ANTERIORMENTE AO SINISTRO – ILEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL – SÚMULA 132/STJ – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO –

DANO MATERIAL –

PENSÃO MENSAL PARA O FILHO MENOR DA VÍTIMA – CABIMENTO – RECURSO DO DEMANDADO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Súmula 132 do Superior do Tribunal de Justiça “
a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
”. Logo, restando demonstrado que o réu alienou o veículo antes da ocorrência do acidente, escorreita a decretação de sua ilegitimidade passiva.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.

Pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é presumida a dependência econômica dos filhos menores em relação aos seus genitores. Logo, cabível a fixação de pensão mensal ao filho menor da vítima até completar 25 anos de idade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0000554-91.2016.8.11.0033

APELANTES:
MATEUS EZEQUIEL SANTOS XAVIER, JAIR MULLER

APELADOS:
Z
AID AHMAD HAIDAR ARBID, JAIR MULLER, MATEUS EZEQUIEL SANTOS XAVIER

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por MATEUS EZEQUIEL SANTOS XAVIER e por JAIR MULLER contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais
ajuizada pelo primeiro contra o segundo e ZAID AHMAD HAIDAR ARBID (proc. n. 0000554-91.2016.8.11.0033), julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e
acolho parcialmente pedido formulado na ação
, nos termos da fundamentação retro, para
reconhecer
a ilegitimidade passiva do réu
Zaid Ahmad Haidar Arbid
e
condenar
o requerido
Jair Muller
a pagar ao autor a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária, pelo INPC, contada da data da prolação desta sentença, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do óbito (16.08.2015).

Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 85, caput) dos patronos do réu Zaid Ahmad Haidar Arbid, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, considerando o grau de zelo dos procuradores, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelos profissionais, com a ressalva, porém, das condicionantes previstas no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil (Id. 41856349, fl. 36).

Pelo princípio da causalidade, condeno o réu Jair Muller ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2o), bem assim arbitro os honorários advocatícios (art. 85, caput) em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, considerando o grau de zelo dos procuradores, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelos profissionais, com a ressalva, porém, das condicionantes previstas no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil (Id. 41856349, fl. 41)”.

MATEUS EZEQUIEL SANTOS XAVIER, em suas razões, aduz a legitimidade passiva do proprietário do veículo, Zaid Ahmad Haid Arbid, pois “
as provas orais colhidas em audiência são extremamente frágeis, haja vista que houve contradições nas narrativas dos apelados e dos informantes
” e as testemunhas arroladas pelos Apelados têm um grau de parentesco com eles e subordinação entre eles, além de não comprovada a tradição do veículo.

Afirma que “
a vítima sustentava seu filho, ora apelante, que na ocasião contava com 12 anos de idade, sendo-lhe ceifada a vida em tenra idade
”, de modo que “
devida a condenação a alimentos até que o apelante atinja 25 anos de idade
”.

Assevera a necessidade de majoração da indenização a título de danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 100.000,00 à luz da “
natureza e repercussão da ofensa, a posição social do ofendido, a intensidade do dolo ou grau de culpa do responsável, sua situação econômica, sua condenação anterior pelo mesmo fato, e o necessário caráter pedagógico da medida
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Ids. 248401747 e 248401750.

JAIR MULLER, em suas razões, defende, em síntese, a necessidade de redução do valor indenizatório arbitrado, de modo a adequá-lo a sua realidade financeira.

Contrarrazões – Id. 248401752.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos por MATEUS EZEQUIEL SANTOS XAVIER e por JAIR MULLER contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais ajuizada pelo primeiro contra o segundo e ZAID AHMAD HAIDAR ARBID (proc. n. 0000554-91.2016.8.11.0033), julgou parcialmente procedente o pedido para “
condenar o requerido Jair Muller a pagar ao autor a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais
”, reconhecendo a ilegitimidade passiva do demandando Zaid Ahmad Haidar Arbid.

A ação tem como arcabouço fático o acidente de trânsito ocorrido na noite de 18//08/2015, em estrada rural no Município de São José do Rio Claro, quando uma caminhonete de alegada propriedade de Zaid Arbid, conduzida por Jair Muller em estado de embriaguez, invadiu preferencial e colidiu com a motocicleta conduzida por Átila Xavier dos Santos, genitor do Autor da ação, o qual veio a óbito.

A culpa do Réu/Apelante Jair Muller pelo acidente é fato incontroverso nos autos, visto que sequer questionada nas razões recursais.

A celeuma versa sobre a indenização devida ao filho da vítima e a extensão da responsabilidade ao proprietário registral do veículo.

Pois bem.

Passo à análise conjunta dos apelos.

Conquanto o Autor/Apelante defenda a legitimidade passiva
ad causam
de Zaid Arbid diante de sua condição de proprietário da caminhonete envolvida no acidente, consta dos autos Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, datada de 19/06/2013, com firma reconhecida da assinatura do proprietário na mesma da data, em favor de Ênio Muller, irmão do demandado Jair Muller (Id. 248400185, p. 69/71).

Anota-se que Ênio Muller, ao ser ouvido em juízo, confirmou que adquiriu o automóvel no ano de 2013, cerca de dois anos antes do acidente ocorrido, sendo que tal alienação consta, inclusive, do prontuário do veículo (Id. 248401702).

Nesse contexto, a despeito das alegações recursais, a Súmula 132 do Superior do Tribunal de Justiça é suficientemente clara ao dispor que “
a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
”.

Logo, restando demonstrado que o réu alienou o veículo antes da ocorrência do acidente, escorreita a decretação de sua ilegitimidade passiva.

Sobre o tema, colaciono julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - VENDA DO VEÍCULO ANTES DO ACIDENTE - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL QUE SE DÁ COM A TRADIÇÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.
Embora a transferência da propriedade de bens móveis ocorra pela tradição, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a falta de registro da transferência não imputa ao antigo proprietário a responsabilidade por danos decorrentes de acidente com o veículo alienado (Súmula n. 132 do STJ).
De modo que tenha sido comprovado que o réu alienou o veículo antes da ocorrência do acidente, assim, configura-se como parte passiva ilegítima na presente ação. (N.U 1000103-81.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)
(destaquei)

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse cenário, entendo que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixada na origem a título de indenização se mostra adequado à luz do caso concreto, não havendo razão para sua modificação.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – FALTA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA – CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL – REFLEXO NO JUÍZO CÍVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o acidente foi causado por falta de sinalização adequada quanto ao caminhão parado na via, em desrespeito ao art. 46 do CTB, de rigor a rejeição da tese de culpa exclusiva da vítima, inclusive, como forma de evitar decisões conflitantes com a condenação definitiva proferida na esfera penal, que reconheceu a responsabilidade do Apelante pelo sinistro.
O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto
. (N.U 0008054-84.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)
(destaquei)

Por outro lado, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é presumida a dependência econômica dos filhos menores em relação aos seus genitores, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEPEDÊNCIA ECONÔMICA DOS FILHOS MAIORES NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é presumida a dependência econômica dos filhos menores em relação aos seus genitores.
Nos casos de filhos maiores e capazes, a dependência econômica deve ser comprovada
.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem expressamente consignou que " os autores são maiores de idade e não comprovaram nos autos serem dependentes financeiramente do genitor/vítima, sendo descabido cogitar-se presunção de dependência econômica." 3. O exame da pretensão recursal de reforma ou invalidação do acórdão recorrido, quanto à depedência econômica dos filhos em relação ao pai/vítima exige revolvimento e alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo Tribunal a quo, o que é vedado em recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.139.726/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)
(destaquei)

Aliás, igualmente pacificada é a jurisprudência daquela Corte no é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros.

In casu
, o Autor/Apelante contava com 12 anos de idade à época do acidente, de forma que comporta acolhimento o pleito de pensão pela perda do genitor, devida até o momento em que completar 25 anos.

Nesse sentido colaciono julgado deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE REBOQUE BASCULANTE E VEÍCULO – COLISÃO – MORTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO, O QUAL ENCONTRAVA-SE SEM O CINTO DE SEGURANÇA - CULPA CONCORRENTE - CONFIGURAÇÃO – FATOR A SER CONSIDERADO NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO - DANO MATERIAL (PENSÃO MENSAL) PARA O FILHO MENOR DA VÍTIMA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos (boletim de ocorrência e fotografias), verifica-se que a parte requerida/apelante não observou as normas de trânsito, pois não teve a prudência e atenção necessária quando veio a colidir transversalmente no último eixo do semirreboque com o carro (de pequeno porte) da vítima que vinha na pista da direita e faleceu, mas não há como afastar a culpa concorrente da vítima, a qual encontrava-se sem o cinto de segurança e contribuiu para o evento morte. A concorrência de culpas, evidenciada pela participação da vítima, que não utilizava o cinto de segurança, na configuração dos danos descritos na petição inicial, deve ser considerada na repartição das responsabilidades e, por consequência, na quantificação da indenização.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em famílias de baixa renda, é comum a dependência econômica entre os membros, portanto, irrelevante provar se a vítima, marido e pai, possuía rendimento indispensável para a economia dos seus familiares, sendo presumida a sua necessidade de alguma forma para a subsistência de todos. Logo, deve ser mantida a pensão ao filho menor até completar 25 anos de idade.
O constrangimento e os abalos experimentados pelo sentimento de angústia, frustração e perda de um ente querido decorrente do acidente provocado em parte pelo requerido, ora apelante, configuram dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. A fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais sofridos pela esposa e o filho de vítima de acidente de trânsito que veio a óbito, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado à capacidade econômica das partes, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. Se o quantum fixado se mostra excessivo, razoável a redução para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para adequar proporcionalmente os danos sofridos pelos apelados, considerada a culpa concorrente da vítima.-

(N.U 1000389-76.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)
(destaquei)

Contudo, malgrado tenha a parte Autora alegado que o falecido trabalhava como vaqueiro e percebia renda mensal de cerca de R$ 2.425,36,

nada há nos autos a comprovar que, de fato, era esse valor que auferia, razão pela qual a pensão mensal deve ser fixada no importe de um salário-mínimo vigente à época do sinistro.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por JAIR MULLER. Por outro lado, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por MATEUS EZEQUIEL SANTOS XAVIER para fixar pensão mensal em seu favor, no valor equivalente a um salário-mínimo, devida desde a data do acidente, até a data em que ele completar 25 anos de idade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025